Tribunal: TJPA
Processo: 0813195-65.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813195-65.2023.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOSE MARIA TORRES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0813195-65.2023.8.14.0028

APELANTE
: BANCO BMG S.A.

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO – OAB/PE 32.766

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE nº 23.255; OAB/MA 11.812-A

APELADO:
JOSÉ MARIA TORRES

Advogado do(a) APELANTE: JULIANO BARCELOS HONÓRIO - OAB/PA 13.793

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C CANCELAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Banco BMG S.A. e Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, anulando cláusula de desconto via Reserva de Margem Consignável (RMC), convertendo contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e fixando indenização por danos morais de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação regular e lícita do cartão de crédito consignado com reserva de margem; (ii) estabelecer se houve falha no dever de informação ou vício de consentimento aptos a ensejar nulidade contratual e indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), mas, inexistindo vício de consentimento ou descumprimento do dever de informação, deve-se respeitar a autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos.

Os documentos demonstram que o autor assinou, de forma clara e destacada, termos de adesão e consentimento, autorizando descontos em seu benefício previdenciário para pagamento mínimo das faturas do cartão de crédito consignado, constando inclusive imagem do cartão e assinatura eletrônica válida.

Não há prova de fraude, induzimento em erro ou indicação de contratação de empréstimo consignado tradicional; a modalidade pactuada foi expressamente a de cartão de crédito com RMC.

As instituições financeiras cumpriram o dever de informação e apresentaram prova suficiente da contratação, afastando a alegação inicial e a responsabilidade por danos morais ou materiais.

Jurisprudência do TJPA confirma que, comprovada a regularidade da contratação e a ciência do consumidor, não há nulidade contratual nem dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, quando formalizada com informações claras, assinatura válida e ciência do consumidor, é lícita e produz efeitos.

A ausência de prova de vício de consentimento ou falha no dever de informação afasta a nulidade contratual e o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII; CPC, arts. 98, § 3º, 373, II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJPA, Apelação Cível nº 0800200-73.2021.8.14.0130, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.03.2022; TJPA, Apelação Cível, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.03.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
aos Recursos de apelação, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de
APELAÇÃO
, nos autos da
ação indenizatória, decorrente de danos materiais e morais c/c antecipação de tutela de cancelamento de contratação de cartão de crédito em reserva de margem consignada,
interpostos pelo
BANCO BMG S.A e BANCO BRADESCO S.A
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que julgou parcialmente procedente a demanda para anular a cláusula que prevê a cobrança das parcelas do empréstimo via descontos a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), com a conversão do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Pessoal Consignado, bem como pagamento de danos morais pelas requeridas em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Aduziu o autor na peça inicial (ID n° 24020253), que é aposentado pelo INSS e recebe seu benefício previdenciário pelo Banco Bradesco. Alega que o requerido BMG tem realizado descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relativos a cartão de crédito de reserva de margem em consignado, que nunca foi contratado. Assim, pugna pelo ressarcimento em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como a concessão de danos morais em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

O primeiro réu, BANCO BRADESCO S.A, apresentou contestação (ID n° 27207680), alegando, em síntese, a ocorrência de prescrição; a falto do interesse de agir, a impugnação à justiça gratuita concedida ao autor; a legalidade da contratação; a ausência de dano material e moral. Ao final requereu a total improcedência da demanda.

O segundo réu, BANCO BMG, apresentou contestação (ID n° 27207694), alegando, em suma, a inépcia da exordial; a inexistência de pretensão resistida; a inexistência de fraude e a legalidade da contratação.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 27207709)
que julgou parcialmente procedente a demanda para anular a cláusula que prevê a cobrança das parcelas do empréstimo via descontos a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), com a conversão do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Pessoal Consignado, bem como pagamento de danos morais pelas requeridas em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o BANCO BMG S.A, ora primeiro apelante, em suas razões recursais (ID 27207711), defendeu, em síntese, a validade do contrato firmado entre as partes, e que o autor teve total ciência e compreensão das condições e cláusulas contratuais, onde anuiu com a contratação de cartão de crédito consignado e descontos efetuados.

Nesse sentido, aduz que o autor não se desincumbiu de seu ônus processual de provar qualquer tipo de irregularidade que pudesse invalidar o contrato discutido. Dessa forma, pugnou pelo conhecimento e integral provimento do recurso. Alternativamente, pugnou pela minoração dos danos morais fixados.

Ao ID n° 27207720, o BANCO BRADESCO S.A, ora segundo apelante, interpôs recurso de apelação, sustentando, em suma, a ausência de condição da ação; a sua ilegitimidade passiva; a ocorrência de prescrição trienal. No mérito, defende a legalidade da contratação e utilização do serviço pela parte autora, de maneira que não há ato ilícito apto a ensejar indenização e/ou ressarcimento.

Aos Ids n° 27207717 e 27207724, a parte autora apresentou contrarrazões aos recursos de apelação, oportunidade na qual rechaçou integralmente os argumentos aduzidos nos recursos e, ao final, pugnou pelo desprovimento de ambos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparos recursais devidamente recolhidos.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DAS PRELIMINARES

Análise das preliminares dispensada, considerando o mérito favorável às partes.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Entretanto, em análise criteriosa dos autos, adianto que assiste razão aos bancos apelantes.

Isso porque, é sabido que vigora nas relações entre particulares o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, salvo a existência inequívoca de vício de consentimento, respeitar a vontade das partes. Em outras palavras, os contratos devem ser respeitados, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei, em especial o CDC, ou mácula na livre manifestação volitiva.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado, pelos documentos juntados, que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Ora
,
ao assinar a “
CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG
”; o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, o “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” e o “TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – INSS
”
,
expostos com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação,
o apelado anuiu expressamente com a contratação do Crédito Consignado
(ID n° 27207698 - Pág. 5/15).

Aliás, para que o apelado pudesse obter a contratação do Cartão de Crédito Consignado, precisou passar por diversas etapas que demonstravam de forma clara e evidente suas condições, contando inclusive com uma “selfie” do apelado (ID n° 27207698 - Pág. 3).

Observo ainda, que nos “Termos” supracitados há imagem clara e evidente do cartão que está sendo contratado (ID n° 27207698 - Pág. 8/9). Ora, não há elemento mais claro e inequívoco nos autos do que a própria imagem do cartão consignado juntada aos documentos contratuais, a qual por certo evidencia de forma visual e explícita a natureza da operação pactuada.

Ressalta-se que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de
cartão de crédito
,
com reserva de margem
.

Ressalto, ainda, que a assinatura eletrônica também é devidamente válida, eis que atende aos requisitos legais.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Inclusive, no mesmo sentido, já restou decidido por este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância,
o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença
. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DIVERSO DA EXIGIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/APELADA – DESCABIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO QUE AFASTA A TESE DEFENDIDA PELA ORA APELANTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não da contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, que foi surpreendida com um empréstimo na modalidade de cartão de crédito em seu benefício, o qual não realizou, uma vez que teria buscado junto ao banco apelado empréstimo consignado como qualquer outro, salientando que a

modalidade informada ;cartão de crédito; não era de seu interesse, estando atrelada a dívida impagável, pois os descontos efetivados em folha não abatem o saldo devedor, ou seja, consistiu a operação em imposição de obrigação desproporcional ao consumidor. 3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que realizou empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e, não empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito. 4. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 5
. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 7046295), colacionou cópia do aludido contrato, referente à realização do negócio jurídico na modalidade; Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado; para desconto em folha de pagamento, afastando assim, a alegação de que a recorrente teria contratado empréstimo consignado convencional. 6. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.
7. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, sendo apelante MARIA JOSÉ ROSA DE OLIVEIRA e apelado BANCO BMG S.A. Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800200-73.2021.8.14.0130 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/03/2022).

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer indício mínimo de prova que admita a ideia de ter havido, por parte das apelantes, a prática de qualquer ato de inequívoco induzimento em erro.

Portanto, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a reforma da sentença recorrida, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na exordial.

PARTE DISPOSITIVA

ISTO POSTO, VOTO
no sentido de
DAR PROVIMENTO aos recursos de apelação
, para reformar a sentença no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, nos termos da fundamentação.

As custas processuais e honorários sucumbenciais devem recair integralmente sob a parte autora, porém, ficando suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, nos termos do art. 98 §3º do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/10/2025